Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715810-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCIOMAR DA COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada, com esteio no art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 20:18:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador